Tribunal: TJDFT
Processo: 0747362-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0747362-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: FERNANDA THIALLY BEZERRA SABINO PRACA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA contra a r. decisão que, em ação de conhecimento ajuizada por FERNANDA THIALLY BEZERRA SABINO PRACA, deferiu parcialmente a tutela de urgência, com cominação de multa diária, para determinar à agravante que: 1) AUTORIZE e SUPORTE os custos relativos à internação, exames e procedimentos correspondentes, no âmbito do HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA, em São Paulo/SP, em favor da requerente e do bebê em gestação, bem como os honorários do médico JOSÉ PEDRO DA SILVA e dos profissionais integrantes da sua equipe. Ressalto que o atendimento às necessidades da requerente e do bebê, em gestação ou já nascido, persistirão por todo o período em que cada um deles permanecer internado, incluindo diárias, internação, exames, consultas, cirurgias; e 2) EXPEÇA todas as guias e documentos necessários à internação e procedimentos estampados no item 1. A agravante aponta inexistência de negativa para realização de procedimento com prestadores médicos credenciados, pois não formulado pela agravada pedido administrativo para a internação na rede credenciada. Alega ausência de urgência e sustenta existência de rede credenciada apta ao atendimento das necessidades da agravada. Pondera não ser razoável a assertiva de haver somente um hospital-referência e um único prestador especializado em cardiologia pediátrica apto a realizar o procedimento reclamado. Sustenta que a agravada teve tempo hábil, sete meses, desde o diagnóstico da Síndrome no início gestacional, para buscar junto à operadora profissionais qualificados ao tratamento. Afirma ter a agravada contratado plano de cobertura de custos médicos e hospitalares em rede credenciada, não havendo a opção no contrato de livre escolha com direito a reembolso. Nesse aspecto, sob pena de abuso de direito, defende não poder o beneficiário do plano de saúde, por sua livre vontade e escolha, impor à Operadora o custeio integral de hospital e profissionais não credenciados. Alega não se aplicar ao caso a cláusula contratual de reembolso, pois não caracterizado o caso de urgência/emergência em que não é possível fazer uso da rede credenciada. Argumenta ainda que a previsão de reembolso (e não de antecipação) se faz de acordo com os valores de honorários de tabela credenciada. Segundo a agravante, a decisão agravada incorre em periculum in mora inverso, situação que obsta a concessão da tutela de urgência (artigo 300, § 3o do CPC), pois resulta em desequilíbrio contratual e financeiro, com perigo de irreversibilidade dos seus efeitos tendo em vista a ausência de elementos que evidenciem a capacidade da agravada para ressarcir/arcar com os altos custos do procedimento. De outro lado, sustenta que o pedido recursal não caracteriza periculum in mora inverso, pois o custeio em rede credenciada do Plano de Saúde não acarreta interrupção do tratamento essencial à vida da agravada. Aduz ainda suposta violação ao artigo 20 da Resolução Normativa no 124, que sanciona a prestação de serviço de forma diversa do modelo contratado. No mais, questiona não poder a tutela jurisdicional impor à agravante o custeio de todas as demais etapas cirúrgicas necessárias ao longo do crescimento da criança, com o mesmo profissional não credenciado. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso ou, subsidiariamente, seja o valor do custeio (fora da rede credenciada) depositado em juízo até o final do julgamento da demanda, nos limites dos valores tabelados. No mérito, requer a reforma da decisão para que sejam cassados os efeitos da tutela de urgência ou, subsidiariamente, para que o tratamento seja totalmente realizado na rede credenciada da agravante. O efeito suspensivo foi indeferido (ID 21019084). Informações prestadas (ID 21079889). Em contrarrazões (ID 21578718), a agravada suscita perda do objeto do recurso em razão do falecimento do bebê. Interposto agravo interno (ID 21713332). Após inclusão em pauta para julgamento do mérito (ID 23874015), foi protocolada petição da agravada (ID 24065736), requerendo seja julgado prejudicado o presente agravo, em razão da prolação da r. sentença nos autos principais. É a síntese do que interessa. DECIDO De fato, verifica-se ter sido proferida sentença no processo de origem (no 0734028-80.2020.8.07.0001), disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico – DJe em 08/03/2021 (ID 24065736), tendo o juiz a quo julgado parcialmente procedentes os pedidos para: i) CONFIRMAR os efeitos da tutela de urgência concedida anteriormente; ii) CONDENAR a requerida ARCAR com os custos relativos à internação, exames e procedimentos correspondentes, no âmbito do HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA, em São Paulo/SP, em favor da requerente e da bebê outrora gestação, bem como os honorários do médico JOSÉ PEDRO DA SILVA e dos profissionais integrantes da sua equipe; e, iii) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à requerente, no valor que fixo em R$ 20 mil (vinte mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da publicação desta Sentença (Enunciado no 362 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). Pelo exposto, RESOLVO A LIDE com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. (ID 24065735) Quando a sentença é proferida, há a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, pois sobrevém o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL. REFIS/DF. LEI COMPLEMENTAR 435/2001. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO REPETITIVO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO EX NUNC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. A prolação de sentença implica na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida. 2. Recurso não conhecido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1147440, 07150806420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 8/2/2019.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019.) Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto ao mérito do presente agravo que, por consequência, perdeu seu objeto. Assim, por não subsistirem as fundamentações impugnadas no recurso, resta prejudicado o agravo de instrumento. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 16 de março de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator